Tribunal: TJES
Processo: 5002903-11.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002903-11.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PEDRO LUIS CABALLERO JHONSON

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA COM LEITURA DE QR CODE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de operações bancárias e empréstimo consignado contratados fraudulentamente, determinou a restituição dos valores subtraídos e fixou indenização por danos morais, decorrentes de golpe telefônico mediante indução do consumidor à leitura de QR Code em terminal de autoatendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão:
i) definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta de empréstimo e movimentações não reconhecidas e ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais decorrentes das operações indevidas na conta do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira, em relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, incumbindo-lhe comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.

4. A inversão do ônus da prova se justifica diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. Fraudes bancárias praticadas por terceiros configuram fortuito interno, inserido no risco da atividade, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

6. A instituição financeira não comprova a existência de mecanismos eficazes de segurança capazes de impedir a abertura de operações vultosas em curto espaço de tempo, utilizando dispositivo recém-habilitado, nem a autenticidade da contratação, em desconformidade com o Tema 1.061 do STJ.

7. A contratação fraudulenta de empréstimo e a subtração de valores de conta bancária que se destina à subsistência do consumidor configuram dano moral in re ipsa.

8. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional, razoável e adequado à extensão dos danos, à gravidade da conduta e à capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros que resultem em contratações e movimentações não reconhecidas, por configurarem fortuito interno.

2. Ao impugnar a autenticidade de contrato bancário apresentado pela instituição financeira, incumbe a esta comprovar a regularidade e autenticidade da contratação.

3. A subtração indevida de valores de conta bancária, sobretudo vinculada à subsistência do consumidor, configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 369, 429, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; Tema 1.061/STJ; TJ-SP, AC 1003684-46.2019.8.26.0002, j. 30.04.2020; TJ-ES, AC 0001268-91.2017.8.08.0003, j. 10.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002903-11.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
APELADO: PEDRO LUIS CABALLERO JHONSON
Advogados do(a) APELADO: FERNANDO BRASIL OLIVEIRA - ES8145-A, KLEBER DOS SANTOS VASCONCELOS - ES29391-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal a examinar a legalidade da
contratação
de empréstimo
consignado em nome da parte autora, tida por fraudulenta, bem como a necessidade de condenação da operadora em indenização por danos morais e materiais.

Na origem,
Pedro Luís Caballero Jhonson
ajuizou
a presente

ação
em face do
Banco do Brasil S/A
, sob o fundamento de que transações e operações bancárias não reconhecidas teriam sido realizadas em sua conta após suposto golpe telefônico, que envolveu a leitura de QR Code em terminal de autoatendimento, sem que houvesse qualquer autorização válida ou ciência por parte do autor.

Alegou que
foi induzido
por terceiro, acredita
ndo
tratar-se
de funcionário do banco,
a
acessar terminal eletrônico e realizar procedimentos que posteriormente permitiram a
contratação de empréstimo em seu nome e
movimentaç
ões
indevida
s

em
sua conta bancária. Sustentou que buscou solução administrativa junto ao banco, mas não obteve êxito.

O MM. Juiz de Direito julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência das operações impugnadas, determinando a restituição dos valores subtraídos e fixando indenização por danos morais.

Pois bem.

A
relação jurídica em exame é de consumo, sendo, portanto, aplicável o
Código de Defesa do Consumidor
, que estabelece a
responsabilidade objetiva do fornecedor
, conforme o art. 14 do CDC. Assim, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do § 3º do mesmo artigo.

Além disso, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e da verossimilhança das alegações, o que se verifica no caso em tela.

A
Súmula 479 do STJ
estabelece que:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso dos autos, o banco apelante limitou-se a sustentar que não houve falha em seus sistemas, afirmando que as orperações foram autorizadas mediante uso regular de senha pessoal, cartão chip e leitura de QR Code autorizada pelo autor, e que o golpe decorreu de culpa exclusiva da vítima associada à ação de terceiro fraudador.

Contudo, não trouxe aos autos a demonstração efetiva de mecanismos de segurança suficientes para impedir o acesso por terceiros
à conta bancária do consumidor
–
notadamente q
uando
realizadas movimentações de alto vulto em curto período de tempo, em dispositivo eletrônico estranho e recém

habilitado.

Ressalto que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange também falhas de segurança e a insuficiência de mecanismos capazes de impedir fraudes estruturadas contra o consumidor, sobretudo em golpes sofisticados que exploram vulnerabilidades humanas e procedimentais.

A
inda que o golpe tenha sido executado por terceiro, trata-se de
fortuito interno
, diretamente relacionado à atividade bancária, atraindo a responsabilidade da instituição financeira,
que faltou com diligência ao (i) permitir a contratação de empréstimo consignado sem validação da autenticidade; e (ii) impedir transação eletrônica no valor de R$ 50.000,00 (montante fora do padrão habitual do consimudor), mesmo quando contestadas pelo correntista.

No mesmo sentido, vale citar:

APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA –
Contratação não reconhecida de empréstimo consignado
- Exibição de documentos pessoais nitidamente adulterados e falsificação grosseira de assinatura –
Celebração em comarca distante – Fraude evidente – Responsabilidade objetiva
– Fortuito interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 – Impossibilidade de devolução, pelo autor, dos valores creditados pela casa bancária, já que inexistente prova de que ao mutuário destinados. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10036844620198260002 SP 1003684-46.2019.8.26.0002, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 30/04/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL EMPRÉSTIMO PERPETRADO POR TERCEIRO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência. 4 . Recurso improvido.

(TJ-ES - AC: 00012689120178080003, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Incide ainda, neste caso,
o Tema nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, pois, na hipótese em que o consumidor impugnar a
regularidade

de
contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
da operação
,
a teor dos
arts. 6º, 369 e 429, II,
todos do Código de Processo Civil
.

No tocante ao dano moral, este se configura
in re ipsa
, uma vez que a indevida subtração de valores de conta bancária, sobretudo quando vinculada à subsistência do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Acerca do valor da condenação,
entendo que o valor

de R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado na sentença
a título de danos morais atende aos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa,
sendo
condizente com a gravidade da conduta,
a
extensão dos danos experimentados e
a
capacidade econômica das partes
.

Dessa forma,
a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor
,
com a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores e com a prova constante
d
os autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
a ele
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira